Tribunal: TJBA
Processo: 0328432-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0328432-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: AUREA EVANGELISTA DA SILVA ALVES

Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS

SR02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL N.º 11.375/2009. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA.
DIREITO OBSERVADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

A Lei Estadual n.º 11.375/2009 assegura o direito de reenquadramento funcional e de promoção para servidores da carreira de Técnico Universitário, com efeitos retroativos, desde que atendidos os requisitos temporais e funcionais, o que é o caso em análise. A controvérsia cinge-se ao direito da Autora ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com base na Lei retromencionada.

A
pretensão dos autos não se dirige aos efeitos concretos e imediatos da Lei Estadual n.º 11.375/2009, mas sim contra o ato omissivo da Administração Pública que não adot
ou
as providências necessárias ao reenquadramento funcional d
a

servidor
a
que já demonstr
ou
de forma suficiente e necessária o seu direito à promoção vertical e ao reenquadramento, em conformidade com os requisitos temporais e funcionais exigidos pela legislação específica.

A Lei Estadual n.º 11.375/2009 estabelece as normas de progressão e promoção dos cargos de Técnico Universitário. Ademais, é notório que a referida lei confere aos servidores enquadrados nos cargos de Técnico Universitário o direito à progressão com efeitos retroativos, assegurando-lhes a remunera
ção
e a adequação ao novo plano de cargos e salários.

Da análise d
esta Lei e da Constituição Federal,
perce
be-se
que o procedimento de promoção na carreira, cuida-se de ato vinculado, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais,
(Lei Estadual n.º 11.375/2009)
os servidores passam a ter direito subjetivo ao desenvolvimento na carreira.

Não há de se falar em impacto orçamentário e financeiro, tampouco a existência de óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a implantação da vantagem decorre de promoção já regulamentada pela Administração, trata-se de ato vinculado, no qual não há espaço para juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador, concluindo-se, assim, que a omissão do Estado é ato ilegal, pois a inexistência de iniciativa da Administração em adotar providências à implementação da promoção na carreira dos servidores, não pode prejudicar direito
só servidor que preencheu os requisitos exigidos na própria Lei Estadual n.º 11.375/2009.

E
m reexame necessário,
aplicam-se os juros e a atualização monetária pela taxa Selic,
n
os termos
d
o art. 3º, da EC 113/2021,
confirmando-se a sentença em todos os seus termos
.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0328432-21.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
AUREA EVANGELISTA DA SILVA ALVES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
e confirmar a sentença em Reexame Necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA